Tribunal: TJES
Processo: 0017164-71.2015.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017164-71.2015.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON
RECORRIDO: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS E TAXAS EXTRAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS COM O RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO OU IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA ANTERIOR. ART. 435 DO CPC. ALEGAÇÃO DE REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. ART. 20 DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS CHAVES OU IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0017164-71.2015.8.08.0545

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON

RECORRIDO: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Preenchidos os requisitos legais, conheço o recurso e o recebo em seu efeito devolutivo.

Ementa. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS E TAXAS EXTRAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS COM O RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO OU IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA ANTERIOR. ART. 435 DO CPC. ALEGAÇÃO DE REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. ART. 20 DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS CHAVES OU IMISSÃO NA POSSE. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Condomínio do Edifício Residencial Dayverson contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de Lastro Construtora e Incorporadora Ltda., referente a cotas condominiais e taxas extras relativas a unidades indicadas na inicial. A sentença entendeu que não houve prova de que as chaves das unidades foram entregues à requerida, tampouco de que ela foi imitida na posse, razão pela qual afastou a obrigação de pagamento das cotas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: i) se podem ser considerados documentos juntados apenas com o recurso inominado; ii) se há nulidade ou necessidade de reconhecimento da revelia da recorrida por ausência de carta de preposição, atos constitutivos ou intempestividade da contestação; e iii) se restou comprovado fato suficiente para impor à recorrida o pagamento das cotas condominiais e taxas extras cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, não devem ser considerados os documentos juntados apenas com o recurso inominado. Nos termos do art. 435 do CPC, “
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.

4. No caso, não houve demonstração de que os documentos apresentados em grau recursal sejam novos, nem justificativa idônea para sua não apresentação no momento processual adequado. Assim, os documentos anexados ao recurso não serão considerados para fins de julgamento.

5. Quanto à alegação de ausência de procuração, carta de preposição e atos constitutivos, ainda que o recorrente sustente irregularidade na representação da recorrida em audiência, tal circunstância não conduz, por si só, à reforma da sentença. A revelia, no âmbito dos Juizados Especiais, produz presunção relativa, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, segundo o qual, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, “salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Portanto, mesmo eventual revelia não impõe procedência automática da cobrança.

6. O mesmo raciocínio se aplica à alegação de intempestividade da contestação. Ainda que se admitisse a incidência dos efeitos da revelia, permaneceria indispensável a existência de elementos mínimos de convicção favoráveis ao pedido autoral, sobretudo porque a sentença identificou documento apresentado pela requerida indicando solicitação de entrega das chaves e consignou que o condomínio autor não comprovou a efetiva entrega das unidades.

7. No mérito, a sentença deve ser mantida. A controvérsia central não se limita à titularidade das unidades, mas à demonstração de que a recorrida foi imitida na posse ou teve as chaves colocadas à sua disposição no período cobrado. A sentença registrou expressamente que a requerida apresentou documento solicitando a entrega das chaves e que
o autor não produziu prova de que as unidades condominiais foram efetivamente entregues
. Diante desse cenário, não se mostra possível impor a obrigação de pagamento das cotas discutidas.

8. A alegação recursal de que se trata de obra “a preço de custo”, bem como de que a recorrida teria sido a própria construtora responsável pelo empreendimento e, por isso, teria acesso às chaves,
depende de prova documental idônea produzida no momento oportuno.
Como os documentos juntados apenas em grau recursal não podem ser considerados, não há base probatória suficiente para afastar a conclusão adotada na origem.

9. Também não altera a conclusão o fato de o recorrente informar que determinados apartamentos teriam quitado os débitos, pois tal circunstância apenas delimitaria eventual objeto remanescente da cobrança, mas não supre a ausência de prova quanto à entrega das chaves ou imissão da recorrida na posse das unidades ainda discutidas.

10. Assim, ausente prova suficiente do fato constitutivo do direito autoral, a improcedência deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

18. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença conforme seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

19. Considerando o não provimento recursal, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 na forma do art. 85, §6º do CPC, contudo, suspendo sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e ss do CPC.

Teses de julgamento:

“1. A juntada de documentos apenas em sede recursal exige demonstração de tratar-se de documento novo ou de impossibilidade de apresentação anterior, nos termos do art. 435 do CPC

2. A revelia no âmbito dos Juizados Especiais não produz efeitos automáticos, podendo o magistrado afastar a presunção de veracidade quando os elementos dos autos conduzirem à conclusão diversa, conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95.

3. Incumbe à parte autora comprovar a efetiva entrega das chaves ou a imissão na posse da unidade imobiliária quando tais circunstâncias constituem fundamento da exigibilidade das cotas condominiais cobradas
.”

Dispositivos legais citados:
art. 20 e art. 55 da Lei nº 9.099/95; art. 435, art. 487, I, art. 373, I, todos do CPC

Apresentado conforme o artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Juiz de Direito, conforme o artigo 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)